Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701799-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA JESUINA RESENDE OLIVEIRA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro - Preliminar - Manifestação Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mesmo prazo, manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem concluso I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator